Tribunal: TJPA
Processo: 0811536-83.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811536-83.2022.8.14.0051

APELANTE: SIDIVAN PINHEIRO D AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pena-base fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando em pena intermediária no piso legal.
5. Aplicação de fração de aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas, conforme art. 157, §2º, II, CP.

6. Jurisprudência pacífica do STF (Tema 158 da repercussão geral – RE 597.270) e da Terceira Seção do STJ no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes.
7. Sentença mantida por observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado. 2. É válida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando presentes ambas as circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085-TO e REsp 2.057.181-SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0811536-83.2022.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: SIDIVAN PINHEIRO D’AVILA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sidivan Pinheiro D’Avila contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que, no dia 03.01.2022, no estabelecimento comercial denominado “Lira Cyber”, o recorrente, em unidade de desígnio com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Aila Ferreira Lira a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e um cordão banhado a ouro.

A denúncia foi recebida em 03.03.2023.

A sentença foi proferida em 28.07.2025 (ID 30161360).

Em suas razões recursais (ID 30161373), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, argumentando que a interpretação restritiva da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, requerendo, ao final, a reforma da sentença para aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30161376), nas quais pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória sob o fundamento de que a atenuante da confissão foi devidamente compensada com a agravante da reincidência, sendo incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30839125) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo correta a compensação realizada entre a agravante e a atenuante, ressaltando que a redução aquém do mínimo legal contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em seus regulares termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas pela defesa dignas de exame autônomo, razão pela qual passo diretamente à apreciação do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2022, no estabelecimento comercial denominado “Lira Cyber”, o recorrente Sidivan Pinheiro D’Ávila, conhecido como “Nego Van” ou “Peixe-boi”, agindo em unidade de desígnios com comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Aila Ferreira Lira a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e um cordão banhado a ouro.

A sentença condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime semiaberto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação de circunstância atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

No caso, a sentença observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em seguida, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promovendo compensação integral, resultando na pena intermediária de 4 anos. Finalmente, aplicou o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, atingindo o
quantum
final de 5 anos e 4 meses de reclusão.

A pretensão defensiva não encontra amparo jurídico. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), fixou entendimento vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em recente reafirmação dessa orientação, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2024), concluiu pela manutenção da Súmula n.º 231 do STJ, assentando que a Corte não detém competência para revisar tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude do caráter vinculante dos precedentes de repercussão geral. Firmou-se, ainda, que o método trifásico de dosimetria limita a discricionariedade judicial na segunda fase, impondo o respeito aos marcos mínimo e máximo previstos em lei, de modo que a atenuante não pode reduzir a pena aquém do piso legal abstratamente cominado.

Essa diretriz preserva a coerência e a estabilidade do sistema jurídico, impedindo que a função jurisdicional transborde os limites da reserva legal e invada a esfera legislativa.

Assim, a decisão de primeiro grau está em plena conformidade com a jurisprudência vinculante e com os parâmetros de individualização da pena constitucionalmente estabelecidos, de modo que, mesmo se não tivesse havido a compensação entre a atenuante e a agravante, seria impossível a redução pretendida.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea observou adequadamente a proporcionalidade e a razoabilidade, inexistindo omissão ou descompasso lógico na dosimetria.

Não se vislumbra qualquer nulidade ou injustiça na fixação do regime inicial semiaberto, compatível com o
quantum
de pena e com o histórico processual do recorrente.

Dessa forma, o pleito recursal deve ser rejeitado, mantendo-se hígida a condenação e os termos da dosimetria tal como fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastada a pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026